Tribunal: TJPA
Processo: 0827072-54.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0827072-54.2022.8.14.0401

APELANTE: RICHARD FRANCKYLYM DE ASSIS SILVA COSTA, GABRIEL PUREZA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0827072-54.2022.8.14.0401

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

EMBARGANTES: RICHARD FRANCKYLYM DE ASSIS SILVA COSTA e GABRIEL PUREZA SANTANA

DEFENSORIA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA

EMBARGADA: ACÓRDÃO ID.20311638

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

1.
A TESE SUSCITADA PELOS EMBARGANTES FORA DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO (
ID.20311638
)

ORA VERGASTADO.

2.

O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTA À REAPRECIAÇÃO DA CAUSA, MAS A SANAR EVENTUAIS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES DO JULGADO, EVENTUALMENTE PODENDO OCASIONAR O CHAMADO EFEITO MODIFICATIVO DA DECISÃO. NA ESPÉCIE, AS CONCLUSÕES DO V. ACÓRDÃO SE FIZERAM ACOMPANHAR DA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO QUE LHE DERA SUPORTE, NÃO SE VERIFICANDO OMISSÃO APONTADA PELO EMBARGANTE.

3.

RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619, DO CPP, PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DOS FATOS JÁ REBATIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO. É CEDIÇO QUE NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESTINAM-SE À REPARAÇÃO DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGANDO,
NÃO SERVINDO PARA REABRIR A DISCUSSÃO DA CAUSA.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDO E REJEITADO

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e rejeitar
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de outubro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0827072-54.2022.8.14.0401

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

EMBARGANTES: RICHARD FRANCKYLYM DE ASSIS SILVA COSTA e GABRIEL PUREZA SANTANA

DEFENSORIA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA

EMBARGADA: ACÓRDÃO ID.20311638

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
opostos em favor de
RICHARD FRANCKYLYM DE ASSIS SILVA COSTA e GABRIEL PUREZA SANTANA
, objetivando reformar o
V. Acórdão (ID.20311638)
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que à
unanimidade
,
conheceu
da apelação anteriormente peticionada e
negou provimento
ao recurso de Apelação.

Insatisfeita, a defesa alegou, o Embargante sustenta a necessidade deste Egrégio Tribunal analisar matéria de considerável relevância no feito, qual seja: a dosimetria da pena aplicada, muito embora não tenha sido matéria impugnada no recurso de Apelação, deveria ter sido apreciada
ex ofício
em segundo grau de jurisdição por se tratar de matéria de ordem pública, estando caracterizado o vício da omissão.

Insatisfeita, a defesa alegou com fim de modificar a Decisão embargada ou prequestionar a matéria que deverá ser enfrentada pelas instâncias extraordinárias, que a mencionada decisão colegiada incorreu em contradição no Acórdão supra, sustentado a necessidade do Egrégio TJ/PA analisar matéria de considerável relevância no feito referente ao crime de roubo, por ter deixado de analisar a 1ª fase da dosimetria da pena, tendo em vista a referida matéria ser de ordem pública, podendo ser conhecida por este Corte
ex officio,
sendo plenamente possível à correção do equívocos e omissões, via Embargos de Declaração, muito embora não tenha sido matéria impugnada no recurso de Apelação, deveria ter sido apreciada
ex ofício
em segundo grau de jurisdição por se tratar de matéria de ordem pública, estando caracterizado o vício da omissão, em razão do princípio devolutivo.

Alega que na referida dosimetria da pena, na primeira fase, o juízo aplicou a pena-base acima do mínimo legal, por considerar uma circunstância judiciai negativa (circunstâncias do delito), fixando em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, o fez de maneira inidônea, merecendo sua correição por este tribunal.

Por tais razões, por entender que todas as fases da dosimetria da pena são matéria de ordem pública, podendo ser conhecidas por este Egrégio Tribunal
ex officio
, sendo plenamente possível a correção de erros na dosimetria da pena, em sua primeira fase, via Embargos de Declaração, ante a natureza da matéria que o tema comporta.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procuradora de Ricardo Albuquerque da Silva, pronunciou-se pelo
conhecimento e rejeição
dos Embargos de Declaração.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque
não merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, ao analisar a tese de contradição levantada pela defesa quanto o Acórdão que debateu quanto a condenação dos apelantes
RICHARD FRANCKYLYM DE ASSIS SILVA COSTA e GABRIEL PUREZA SANTANA
, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB, apresentada em suas razões recursais, assim se reportou o V. Acórdão ora hostilizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação dos réus para o delito. A materialidade e autorias delitivas estando consubstanciada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, pelo Auto de Entrega, e pelas declarações da vítima e testemunhas compromissadas que foram coerentes e contundentes da participação dos apelantes na conduta criminosa, impondo-se a condenação, além da confissão dos réus.

DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ABSOLVIÇÃO.
TESE REJEITADA.
Nas situações de flagrante em que as vítimas indicam a possibilidade de reconhecer os autores do fato sem sombra de dúvidas, dada a proximidade temporal entre o delito e o ato de reconhecimento, como regra, não há que se exigir a tipicidade procedimental para o reconhecimento de pessoas. Precedentes.

REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES APLICADAS
.
TESE REJEITADA
. No que pertine ao quantum aplicado na 1
ª fase da Dosimetria quanto ao crime tipificado no art. 157, § 2º,
II
, não há qualquer correção a ser feita, uma vez que persiste uma circunstância devidamente justificada
(circunstâncias do delito
), deve a pena-base ser fixada acima do seu mínimo legal, entendimento da Súmula 23 desse E. Tribunal de Justiça.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIARIA APLICADA – AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ EM RELAÇÃO AO APELANTE
RICHARD FRANCKYLYM DE ASSIS SILVA COSTA

. IMPOSSIBILIDADE.
O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena, a aplicação da Súmula 231 do STJ, estando o magistrado atrelado aos limites mínimo e máximo, previsto no preceito legal.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.”

Como esclarecido no Acórdão ora combatido, a decisão tomada pelo Colegiado está em consonância com as provas dos autos, no qual entendeu não existir qualquer correção a ser feita.

O caso em discussão não se trata de ausência de fundamentação idônea, como alegou a defesa, mais uma vez reafirmo que os fundamentos utilizados pelo juízo monocrático não merecem qualquer correção.

Nessa esteira, ressalto que que as alegações trazidas pelos embargantes, sobre contradição no Acórdão, visando a reforma da decisão embargada, para redimensionar a pena-base aplicada para o seu mínimo legal, não merece prosperar, uma vez que

persistindo uma circunstância judicial negativa, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23 do TJ-PA..

Desta forma, divergindo do impugnado pelos oras embargantes, o Acórdão ora vergastado analisou, de forma criteriosa, todos os elementos de prova disponíveis no caderno processual, expondo, de maneira clara e precisa, cada uma das razões de seu convencimento que levaram à improcedência do recurso defensivo, com a consequente preservação da decisão que os CONDENOU os apelantes
RICHARD FRANCKYLYM DE ASSIS SILVA COSTA e GABRIEL PUREZA SANTANA
pela prática criminosa.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III – Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V –
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – Edcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, Dje 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa dos oras embargantes em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório, conforme vastamente demonstrado ao longo do Acórdão ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas ou contradições acerca da autoria e materialidade do fato criminoso no corpo da citada decisão, justificativa pela qual não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação, concluindo pelo seu improvimento, e não

ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

e rejeito
do presente recurso de Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém/PA, 23

de outubro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 24/10/2024